Tribunal: TJMT
Processo: 1037194-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037194-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA - CPF: 036.351.591-74 (APELADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica e Danos Morais

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

COBRANÇA DE FATURA
S
QUE ULTRAPASSA
M
A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE
– REFATURAMENTO PELA MÉDIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

–

DANO MORAL
–

OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO

–

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1.
Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do
s
valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível
,
o qual deverá
ter
o valor do refaturamento do consumo do
s
m
eses
em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos
12
meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

2.
A cobrança indevida de diferença de consumo,
seguida de
negativação do nome da parte autora
, também indevida,
em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
.

3.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037194-28.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica e Danos Morais
,
ajuizada por
LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA
,
a qual julgou
parcialmente
procedente
a ação, para
:

I- DECLARAR indevida a fatura de setembro 420 kwh no importe de R$310,78 e
de
outubro 509 kwh no importe de R$396,67 do ano de 2020) bem como que seja feit
a
nova

leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores

cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora
;

II- DETERMINAR que a
r
é promova a baixa definitiva do apontamento

restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data
;

III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no

133351761
;

IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao

autor

em R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, que
deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ)
, conforme sentença de ID 252693179.

Por fim,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios,
esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação
.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida, estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID
252693185
.

A recorrente alega que
não há qualquer irregularidade no valor cobrado na
s
fatura
s
impugnada
s
,
pois

agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade.

Assevera que
,

além do consumo propriamente dito e suas variações pelos fatores externos, também há o impacto dos tributos cobrados na fatura de energia elétrica (PIS, COFINS, ICMS, Bandeiras tarifaria, juros, multas, correções monetárias).

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim,
requer o
provimento do recurso
com a reforma
da sentença.

Contrarrazões

pelo
desprovimento (ID
252693192
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037194-28.2023.8.11.0002 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEDIANE CRISTINA DA SILVA VILELA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
252692695
) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no
6/245080-7
,
e que
sempre honrou seu compromisso junto a ré com muito esforço para evitar o corte dos serviços, inclusive sempre foi beneficiária da tarifa social de baixa renda
.

Sustentou que
foi surpreendida nos meses de setembro e outubro do ano de 2020, com
as
faturas
com consumo de
420 kwh
,
no importe de R$310,78 e 509 kwh
,
no importe de R$396,67
, respectivamente
,
onde foram emitidas

acima da média de consumo
.

Defende que
tentou resolver a celeuma de forma administrativa, no

entanto sem sucesso
e, por esta razão,
ajuizou a presente ação,
uma vez que teve seu nome
inscr
ito
nos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SERASA)
, bem como o fornecimento de energia elétrica suspenso
,
requerendo a revisão das faturas, que a requerida exclua seus dados de todos os órgãos de restrição
a religação do serviço, tal
como ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester
Belém Nunes
,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
, verifica-se que
a parte
autor
a
/apelad
a
sustenta que a
s
fatura
s
do
s

m
eses
de
setembro e outubro
/20
20
não reflete
m
o seu real consumo de energia elétrica,
pois

destoam da média de consumo dos outros meses
.

Da análise dos autos, verifica-se do
h
istórico de
consumo apresentado
pela própria concessionária de energia, ora apelante,
no
ID

252693175, p.5
,
que há
erro na medição, porquanto o consumo apresentado no
s

m
eses
de
setembro e outubro/2020
,
fo
ram
totalmente desproporciona
is
a
o
dos outros períodos
.
Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os
valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores,
é
de
135

kwh
a 267 kwh e, após a virada do medidor
, se
manteve na
média
,
por outro lado
,
no
s

m
eses

em discussão (
setembro e outubro/2020
)

fora registrado o consumo de
4
20
kwh
e

5
09
kwh, respectivamente
, ou seja,
muito
acima da média consumida pela parte autora nos
outros meses
.

No presente
, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia
à
apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém
,
sequer fora realizada a
perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão
da
s
fatura
s
do
s

m
eses
de
setembro e outubro/2020
, devendo ser observada a média de consumo d
a

parte
autor
a
nos últimos
doze
meses.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela
concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim, deve ser
mantida
a sentença singular que determin
ou
o refaturamento pela média das faturas anteriores.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprovado pela parte autora, ora apelada, no ID
252693156
, bem como a suspensão do fornecimento de energia elétrica (ID 252693175, p.2)
, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se
a presença d
a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano
moral
sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de
alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a fim de melhor atender os princípios
supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020) (
g.n
.)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial tão somente para
a
redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),

bem como que a fatura do
s

meses
de
setembro e outubro/2020
seja apurada pela média do consumo dos
12
(
doze
) últimos meses, mantendo, no mais,
inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025